Tribunal: TJES
Processo: 5003765-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003765-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MACIEL MARDEGAN
RECORRIDO: VANDI MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
MARIA MACIEL MARDEGAN
, em face de
VANDI MOVEIS LTDA.
.. Em síntese, no dia 13/04/2024, a requerente, de 82 anos e com baixa escolaridade, comprou à vista um fogão na empresa requerida por R$ 700,00, conforme nota fiscal anexa. Após a entrega, constatou-se vazamento de gás, comprometendo a segurança e qualidade do produto. A requerente solicitou a troca ou devolução do valor, mas a empresa não atendeu. Em 20/03/2024, registrou reclamação no Procon de Cachoeiro de Itapemirim/ES, e a empresa se comprometeu a resolver a situação até 21/03/2024, mas não cumpriu o prazo até o momento.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

Isto posto, RESOLVO O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO quanto ao pedido de recolhimento do produto defeituoso e restituição da quantia empenhada na aquisição do item ao passo que julgo procedente EM PARTE o pedido inicial remanescente de danos morais, na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a pagar em favor da autora o valor de R$ 2.500,00 de danos morais, com juros de mora da citação (05/04/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária, conforme preceitua o art. 406 §1º do CC.

Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.
(...)”

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
Porque no caso em destaque parece razoável conceder que a autora tinha realmente o direito de exigir a imediata substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sem esperar o prazo de 30 dias de sanação do vício apresentado pelo eletrodoméstico em menção, pois o objeto adquirido, fogão, seria de uso essencial, razão pela qual possível a utilização, pelo cliente, da prerrogativa inscrita no artigo 18, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do §1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”, sendo que o mencionado artigo 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha (...) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”.

Portanto, a autora tinha o direito de reclamar a pronta entrega de novo item em seu favor, providência que deveria ter sido ultimada pela fornecedora enquanto comerciante do eletrodoméstico em questão.

Todavia, o direito da autora não teria sido respeitado pela ré, levando ela e sua família a permanecerem por razoável período sem a provisão de semelhante equipamento indispensável em seu lar, razão de se reconhecer presente danos morais na espécie. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“No caso, o aspecto decisivo na configuração do dano moral repousa na demasiada demora para a sanação do problema, demandando-se sensível lapso sem que a ré procedesse à justa reclamação da consumidora.

Presentes então os pressupostos para a imputação compensatória por dano moral em razão de responsabilidade objetiva em ambiente de relação de consumo, penso razoável estabelecer, na conformidade das circunstâncias do caso, valor a título de reparação exclusivamente moral na ordem de R$ 2.500,00.”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)